Tribunal: TJSP
Processo: 1051799-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. Embargada, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados improcedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Tempestividade dos embargos à execução demonstrada. Ainda que assim não fosse, a questão discutida nos autos, qual seja, a falsidade documental, diz respeito a própria formação do título executivo,

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. Embargada, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados improcedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Tempestividade dos embargos à execução demonstrada. Ainda que assim não fosse, a questão discutida nos autos, qual seja, a falsidade documental, diz respeito a própria formação do título executivo, razão pela qual poderia ser veiculada em exceção de pré-executividade, para a qual não há prazo para interposição. Assinatura da fiadora embargante reconhecida como falsificada pelo tabelião, que atesta, também, que igualmente são falsos a etiqueta, carimbos e assinatura do escrevente lançados no contrato de locação. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051799-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIA
MAJTLIS, é apelada ELIANE HOJAIJ GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051799-32.2018.8.26.0100 -Voto no 7559
2
Voto no 7559
Apelação no 1051799-32.2018.8.26.0100
Apelante: CÉLIA MAJTLIS
Apelada: ELIANE HOJAIJ GOUVEIA
Comarca: 28a. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência.
Embargada, apelante, que pede a reforma da decisão para que os
embargos sejam julgados improcedentes. Argumentos recursais
que não se sustentam. Tempestividade dos embargos à execução
demonstrada. Ainda que assim não fosse, a questão discutida nos
autos, qual seja, a falsidade documental, diz respeito a própria
formação do título executivo, razão pela qual poderia ser veiculada
em exceção de pré-executividade, para a qual não há prazo para
interposição. Assinatura da fiadora embargante reconhecida como
falsificada pelo tabelião, que atesta, também, que igualmente são
falsos a etiqueta, carimbos e assinatura do escrevente lançados no
contrato de locação. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por CÉLIA MAJTLIS, em face da
sentença de fls. 55/56, complementada pela decisão de fls. 69, da lavra do MM. Juízo da
28a. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, proferida nos autos dos embargos
à execução ajuizados por ELIANE HOJAIJ GOUVEIA.
A sentença julgou procedente os embargos extinguindo a execução e
condenando a embargada no pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devidamente corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051799-32.2018.8.26.0100 -Voto no 7559
3
A Apelante se insurge contra a decisão acima relatada requerendo “(i) O
ACOLHIMENTO da preliminar suscitada para acolhimento da intempestividade dos
embargos à execução, conforme argumentação esposada; (ii) O ACOLHIMENTO, de
forma preliminar, quanto ao cerceamento de defesa, de modo que a r. sentença seja
considerada nula, remetendo os autos para a primeira instância para se proceder com a
fase probatória do processo, em observância ao contraditório e a ampla defesa; (iii) Seja
RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e
sejam julgados improcedentes os embargos à execução apresentados pela Apelada; (iv)
Requer-se a condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbências”.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 92/98, pugnando pela mantença da
decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Eliane Hojaij Gouveia ingressou com a presente demanda em face de Celia
Majtlis, pois, em sede preliminar, aponta que em nenhum momento a embargada
cuida de notificar ou intimar a embargante pela ação de despejo por falta de
pagamento movida pela locatária e co-executada, Nelci de Souza Gomes, que
tramitou pela 45o Vara Cível do Foro Central no processo no
1019215-43.2017.8.26.0100, ter sido julgada extinta sem julgamento do mérito,
tendo em vista a imissão na posse pela exequente, embargada. Ainda, aponta
que nunca assinou o contrato de locação e não pode ser responsabilizada como
fiadora. Em 28 de agosto de 2010 a embargante teve subtraídos seus
documentos pessoais. Assim, pugna pela ilegitimidade para figurar no polo
passivo da demanda executiva. Junta documentos.
Houve contestação a fls. 36/43. Aponta a intempestividade da oposição dos
embargos, impugnação ao valor da causa, que deve ser o valor cobrado (R$
65.980,55). Ainda, aponta falta de provas dos fatos afirmados e pede a
improcedência dos embargos.
Houve réplica a fls. 46/48.
É o relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051799-32.2018.8.26.0100 -Voto no 7559
4
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
que estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelação 1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100,
Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-
90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/04/2016; Apelação 1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302,
Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação
1032457-32.2014.8.26.0114; Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.:
05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min.
Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
A questão da tempestividade dos embargos à execução restou bem esclarecida
na decisão de primeiro grau: “Houve erro no direcionamento dele, vez que protocolado nos
autos principais, o que não retira a legitimidade de sua irresignação exarada
tempestivamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051799-32.2018.8.26.0100 -Voto no 7559
5
No atual estágio de estudos e desenvolvimento do processo civil moderno, em
que devemos todos buscar a efetividade do mesmo, não há mais espaço para se sustentar
que os embargos seriam intempestivos por terem sido protocolados (tempestivamente) nos
autos principais ao invés de serem acostados em determinado incidente.
Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para fins de argumentação,
a questão discutida nos autos, qual seja, a falsidade da assinatura da fiadora, diz respeito a
própria formação do título executivo, razão pela qual poderia, inclusive, ser veiculada em
exceção de pré-executividade, para a qual não há prazo para interposição.
Assim, não há como afastar o enfrentamento das questões trazidas nos
embargos à execução, sobretudo, as atinentes a alegada falsidade da assinatura.
Superada questão acima, temos claro que a outra conclusão não poderia
realmente chegar o magistrado de primeiro grau que não a procedência dos embargos na
medida em que o título em que se funda a execução é totalmente nulo.
Restou demonstrado pelo Tabelião Substituto, Sr. Roberto Netto, responsável
pelo 25o Tabelião de Notas Milani, que não apenas a assinatura da fiadora embargante
fora falsificada, como também são igualmente falsos a etiqueta, os carimbos e assinatura
do escrevente lançados no contrato de locação.
Ora, por se tratar de declaração fornecida por Tabelião que goza de fé pública,
dispensável a perícia judicial, a menos que a Apelante trouxesse aos autos algum elemento
apto a questionar, ou colocar em dúvida, a veracidade das informações do Tabelião, o que
não se verificou no caso em tela. Fica, então, afastado o argumento de cerceamento de
defesa.
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a manutenção
da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051799-32.2018.8.26.0100 -Voto no 7559
6
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante, para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.
L. G. Costa Wagner
Relator